Tribunal: STF
Processo: RE 85155
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM CONCORDATA RELATIVAMENTE
AO MESMO CRÉDITO E COM AS MESMAS PARTES. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO DO
ARESTO IMPUGNADO, SEM QUE TIVESSEM, NO ENTANTO, SIDO INTERPOSTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENCIA DA SÚMULA 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.